Tribunal: TJDFT
Processo: 0748051-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748051-26.2023.8.07.0001 RECORRENTE: PRISCILLA ALVES SILVA RECORRIDA: CAMELIA HOUSE S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRAZO. ART. 675 DO CPC. TERMO FINAL. AUTO DE ARREMATAÇÃO E CARTA DE ARREMATAÇÃO. DISTINÇÃO. STJ. FLEXIBILIZAÇÃO. NORMA. TEMPESTIVIDADE. PEDIDO IMPLÍCITO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROTEÇÃO DO DIREITO DE POSSE. MERA DETENÇÃO. LEGITIMIDADE. INTERESSE DE AGIR. 1. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. As formas idealizadas pelo legislador processual estruturam o processo e velam para que ele seja um instrumento capaz de proporcionar a outorga da tutela jurisdicional justa e efetiva. 2. O auto de arrematação e a carta de arrematação são institutos diversos, que possuem cada um seu próprio regramento (CPC, art. 901 e §2o). 3. O prazo para a oposição de embargos de terceiro no processo de execução ou cumprimento de sentença é de até 5 dias depois da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta (CPC, art. 675). Ao tempo da oposição dos embargos não tinha sido assinada ou expedida a carta de arrematação. Logo, restam tempestivos os embargos de terceiro. 4. O STJ flexibilizou a norma prevista no art. 675 do CPC, passando a admitir que, no caso de “o terceiro não ter ciência da execução, a fluência do prazo de cinco dias para a oposição dos embargos iniciaria a partir da data da turbação ou esbulho” (AgInt no AREsp 1615293/RS, Quarta Turma, julgado em 24/05/2021, DJe 28/05/2021). 5. Ainda que a apelante não tenha se manifestado de forma específica quanto ao ponto, a sua análise é determinante para proporcionar a outorga da tutela jurisdicional justa, efetiva e adequada. O pedido, portanto, pode ser aferido de toda a pretensão deduzida, por meio de interpretação lógico-sistemática, ainda que implícito. Precedentes do STJ: AgInt no AREsp n. 1.823.352/SP. 6. Os embargos de terceiro destinam-se a proteger a posse daquele que, não sendo parte no processo, sofre ameaça de constrição de bens que possua ou dos quais seja proprietário (CPC, art. 674). 7. A permanência ou detenção do bem, ainda que por um longo período, sem animus domini, não determina a posse. A apelante caracteriza-se como mera detentora do imóvel (CC, art. 1.208), por isso não possui legitimidade para oposição dos embargos de terceiro. Precedentes. 8. A apelante não possui interesse de agir quanto à oposição dos presentes embargos de terceiro, uma vez que todas as questões relacionadas ao seu direito de crédito estão em análise na ação de execução. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido omissão do acórdão; b) artigo 674 do CPC, defendendo a existência de direito real de uso/habitação. Alega que detém legitimidade ativa para manejar os embargos de terceiro. Requer que os efeitos entre os envolvidos no negócio entabulado sejam mantidos. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo; c) artigo 1.026, § 2o, da Lei Adjetiva Civil, asseverando que não há caráter protelatório nos embargos de declaração, mas existe apenas propósito de prequestionamento. Pugna pela aplicação do enunciado 98 da Súmula do STJ. Pede o afastamento da condenação ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC (ID 62292022). Em contrarrazões, a recorrida requer a condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência (ID 63170146). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial (STJ). Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.528.474/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 674 do CPC, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Ainda, descabe dar trânsito ao recurso quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.026, § 2o, da Lei Adjetiva Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido da recorrente de afastamento da condenação ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC e quanto ao pedido da recorrida de condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015